Tribunal: STF
Processo: ARE 1357478
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 40, §1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 40, § 1º, III, da Constituição Federal e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1248344 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.02.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1155684-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.02.2019).



    Verifico, por seu turno, que a questão da exigência do prazo de cinco anos de exercício no cargo para aposentadoria em razão do implemento dos requisitos após a Emenda Constitucional nº 20/1998, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no 662.423-RG, no qual se discute a aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional nº 20/1998 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.02.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1155684-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.02.2019).



    Nesse sentido, constato que as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora